Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701533-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA PINHO DE OLIVEIRA MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Acolho o pedido formulado pelo Ministério Público no ID 61664087. Assim, diante da informação prestada pela parte ré no sentido de que a autora teria sido admitida em leito de UTI no dia 04/07/2024, intime-se a parte agravante para que confirme se foi admitida em leito de UTI, bem como se remanesce o interesse no feito. Após, dê-se vista ao MP. I. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator